Tribunal: CARF
Processo: 19515.720235/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720235/2015-34
RESOLUÇÃO
1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo e profira relatório circunstanciado e
conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de
manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720235/2015-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-67.483 proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objeto lançamento de ofício com relação ao ano-
calendário 2012, nos termos da legislação que disciplina o Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), em face da apuração de infração tributária que resultou na constituição do crédito
tributário descrito no Auto de Infração (AI, fls.160/177).
De acordo com o TVF, anexo ao AI, com base em verificações fiscais relativas ao IRPJ
2012, após o exame da DIPJ apresentada e demais informações disponíveis no sistema da RFB
“SAPLI”- Demonstrativo de Compensações de Prejuízos Fiscais, constatou-se que para todos os
trimestres do calendário de 2012, as compensações efetuadas excederam o Saldo de Base de
Cálculo Negativa de períodos anteriores acumulado até a compensação focada.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) Inexiste, em toda a documentação que compõe o auto de infração, qualquer prova
que demonstre que a ora recorrente teria se utilizado um crédito inexistente, tanto
que o auto de infração ora combatido foi lavrado mesmo sem ter sido analisada
toda a documentação contábil pertinente para apuração da base de cálculo
negativa;
b) é certo que as compensações tidas como realizadas em “desacordo com a
legislação vigente” foram efetuadas em observância à mais estrita regularidade,
estando ausente qualquer espécie insuficiência de sado;
c) a Recorrente então apresentou Impugnação Administrativa em 27/04/2015, ocorre
que, em razão da quantidade extensa de documentos a serem levantados e
anexado a ora Recorrente em 17/05/2015 apresentou os documentos
complementares necessários para elucidação das compensações;
d) as autoridades administrativas não se desincumbiram de seu dever de explicitar os
pressupostos fáticos que conduziram ao seu entendimento, no sentido de
considerar equivocada a sistemática de cálculo do saldo credor apresentado pela
Requerente. Com efeito, se houvesse incongruências no cálculo da ora Requerente,
deveria a autoridade apontar os supostos equívocos e incorreções;
e) a Recorrente desincumbiu-se devidamente de seu encargo probatório ao
apresentar os documentos exigidos durante a fiscalização. De outra banda, o
mesmo não se pode falar em relação à Fiscalização, que se limitou a analisar uma
pequena parcela dos documentos fiscais da Recorrente, sendo que é sabido que
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720235/2015-34
3
quando se trata de base de cálculo negativa, esta não pode ser determinada por
meio de uma análise parcial;
f) nada foi dito sobre a condição de sócio em relação ao item 2 (cartões), de modo
que tal fato mantém o questionamento no RV quanto aos lucros, de forma
semelhante ao constante da impugnação;
g) As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido. No caso, a exigência
isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração
mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da consunção;
h) tal circunstância configura cerceamento ao direito de defesa da ora Requerente,
em evidente violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, o que
torna nulo o auto e infração ora combatido, além de acarretar na necessidade de
reconhecimento do direito aos créditos;
i) limitou-se o fisco a verificar superficialmente alguns documentos contábeis,
imputando ao final uma penalidade indevida à ora Recorrente, e mais, sem
apresentar provas da suposta infração cometida;
j) a SRFB afirma que obteve acesso aos documentos através de sistema de controle
interno, porém, em momento algum apresenta toda relação documental analisada
e nem mesmo ataca os pontos que entendeu pela divergência do crédito aqui
debatido;
k) ao não trazer elementos probatórios que deveriam dar base ao auto de infração a
autoridade fiscal impede que o contribuinte consiga se defender dos fatos à ele
imputados;
l) em que pese a farta e robusta documentação anexada a presente Impugnação
Administrativa a ora Recorrente foi surpreendida com o acórdão proferido visto
que em NENHUM momento entre os CINCO anos de PARALISAÇÃO do processo
administrativo foi a mesma intimada para se manifestar acerca das conclusões do
D. Julgador quando da análise das documentações;
m) consignado que no processo administrativo o Princípio da Verdade Material é
dotado de enorme força, é imperioso analisar que o mencionado princípio foi
completamente renegado e desrespeitado pela Douta Delegacia de Julgamento. Tal
desrespeito fica caracterizado no momento a partir do qual não são produzidas
provas capazes se descaracterizar a base de cálculo negativa acumulada utilizada
pelo contribuinte;
n) o processo permaneceu paralisado deste 2015 aguardando o julgamento na DRJ, o
que somente ocorreu em 2020 ou seja, passando-se cinco anos. Assim, é necessário
e evidente a aplicação da prescrição intercorrente ao caso em questão;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720235/2015-34
4
o) ao proceder a fiscalização, o Fisco não cuidou em fazer uma análise pormenorizada
dos livros fiscais da ora Recorrente e, a falta de apreciação dos documentos se
manteve no julgamento ocorrido pela D. Delegacia que sequer rebateu os
documentos ora mencionados;
p) percebe-se a falta de diligência da D. Autoridade Fiscalizadora, posto que os valores
devidamente compensados se encontram nos livros( livros esses que demandam
tempo para apreciação e como dito sequer foram mencionados no D. Julgamento);
q) ao serem refeitos os cálculos relativos às compensações, constata-se que a ora
Recorrente possui de fato uma base negativa acumulada a ser compensada,
conforme as cópias dos livros fiscais já apresentados;
r) o saldo credor do ano de 2009, teve sua origem no de 2008, sendo que além do
fato de que a autoridade fiscal não verificou os documentos relativos a 2008,
eventuais glosas quanto a este ano estão alcançadas pela prescrição;
s) em que pese a demonstração acima dos valores compensados pela Recorrente, é
de ser ressaltado, no exercício hipotético de se admitir que o valor do saldo credor
ainda tenha de ser evidenciado, deve-se considerar que a legislação confere ao
Fisco Federal o “poder-dever”, inclusive, de agir de ofício, obtendo novas provas
por meio de diligência e perícias;
t) a autoridade fiscal, à guisa de sua competência e de seu dever, deveria ter
diligenciado à época dos fatos, se dúvidas restassem quanto à veracidade do
crédito;
u) denota-se claramente que a Suprema Corte entende que as multas devem seguir os
ditos do inc. IV do art. 150 da Constituição Federal, ou seja, não podem ser
desproporcionais e confiscatórias;
v) tendo em vista que no caso em tela há aplicação de multa no importe de
impressionantes 75%, tem-se que o auto de infração guerreado merece ser
desconstituído, posto que vai no sentido diametralmente contrário ao da
orientação da Suprema Corte e, consequentemente, da Constituição Federal;
w) temos que a aplicação de multa além de criar obstáculos ao direito de petição,
causa um justo e fundado receio ao contribuinte em ver compensado crédito que
possui. Portanto, temos que aa multa não tem lugar quando o contribuinte age de
boa-fé, sendo exigível somente quando comprovado dolo ou má-fé, o que não foi
comprovado em momento algum nos presentes autos, devendo, portanto, a multa
ser afastada;
x) ainda sobre a multa aplicada, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 ainda está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que já
reconheceu a repercussão geral da questão, através do Recurso Extraordinário no
796.939.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720235/2015-34
5
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Consoante narrado, trata-se de compensação indevida de prejuízo fiscal na
apuração do lucro real.
Sustenta a Recorrente que, ao proceder a fiscalização, o Fisco não cuidou em fazer
uma análise pormenorizada dos livros fiscais da ora Recorrente e a falta de apreciação dos
documentos se manteve no julgamento ocorrido pela D. Delegacia que sequer rebateu os
documentos ora mencionados.
Aduz, ainda, a falta de diligência da D. Autoridade Fiscalizadora, posto que os
valores devidamente compensados se encontram nos livros (livros esses que demandam tempo
para apreciação e como dito sequer foram mencionados no D. Julgamento).
Assim sendo, assevera a Recorrente que, ao serem refeitos os cálculos relativos às
compensações, constata-se que há, de fato, uma base negativa acumulada a ser compensada,
conforme as cópias dos livros fiscais já apresentados.
Acerca do tema, constaram do acórdão de impugnação as seguintes considerações:
No caso, a fiscalização, descreveu detalhadamente no TVF anexo ao AI, o
lançamento efetuado tomada por base a DIPJ AC 2012, o LALUR da investigada, o
Histórico de Compensação de Prejuízos, mas especialmente extratos do SAPLI,
Demonstrativos de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), em 31/03/2015.
(...).
Nesse ponto, é preciso então contestar a alegação de que a autoridade fiscal não
examinara seus livros fiscais. Foram requisitados, e verificados.
Complementarmente, a consulta aos dados armazenados no Sistema Eletrônico
de Controle da RFB de grande porte, em 31/03/2015, SAPLI – Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais, com abrangência desde o 1o trimestre/2006
até o 4o trimestre/2013 (fls.179/184), permitiu constatar que, com relação a
31/12/2011, nem mesmo no curso do AC 2012, a ora impugnante não dispunha
mais de saldo suficiente de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores
para as compensações pretendidas. (...).
Diante das alegações da Recorrente em contraponto ao que restou consignado na
decisão recorrida, entendo que, pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal, não é possível
inferir que, de fato, tenha ocorrido a análise integral da documentação apresentada pela
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.793 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720235/2015-34
6
Recorrente, mormente porque não há menção explícita e clara sobre o conteúdo dos livros
apresentados.
Nesse cenário, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que
se proceda adequadamente na análise integral da documentação apresentada pelo sujeito
passivo, a fim de que seja viabilizada a averiguação da existência de prejuízos fiscais acumulados
de períodos anteriores para as compensações pretendidas.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Portanto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta proceda à análise da documentação apresentada pelo sujeito
passivo e profira relatório circunstanciado e conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada
a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto
7574, de 29 de setembro de 2009.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 421
DF CARF MF
Original